Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-82.2018.8.11.0037
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000795-82.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULINO BELARMINO JACO - CPF: 567.885.761-49 (APELANTE), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELYNE MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 054.185.651-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO – AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – VIABILIDADE – CONDIÇÕES MAIS PREJUDICIAIS AO RÉU DO QUE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – REPRIMENDA IMPOSTA DE 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado nos autos, de forma inequívoca, por meio das declarações judiciais da vítima, que o réu, de forma deliberada, tentou enforcar a vítima, não há que se cogitar a absolvição da contravenção penal de vias de fato.

2. Não há óbice em afastar, a pedido do acusado, o benefício da suspensão condicional do processo, quando ele se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena de 15 (quinze) dias de prisão simples em regime aberto.

3. Correta a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR/TJMT, contudo o
quantum
fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

4. Recurso defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULINO BELARMINO JACÓ
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), nos autos n. 0000795-82.2018.8.11.0037, que julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) dias de prisão simples
, como incurso nas penas do
artigo 21, da Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenção Penal), c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal
, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

Ao final, o magistrado de origem aplicou a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77, do Código penal, pelo período de provas de 02 (dois) anos, considerando o
quantum
da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no art. 78, § 2º, a, b, e c, do Código Penal (Id. 208166669).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da suspensão condicional da pena, para que possa cumprir os 15 (quinze) dias de prisão simples em recolhimento noturno, bem como requer o decote do valor fixado a título de reparação por danos em favor da vítima ou pela redução para um
quantum
proporcional (Id. 208166678).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, porém, requerendo a readequação da pena para 20 (vinte) dias de prisão simples (Id. 208166682).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo manejado pela defesa de PAULINO BELARMINO JACÓ, tão somente para afastar a suspensão condicional da pena, com a manutenção do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada (Id. 209564161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso defensivo almejando a reforma da sentença prolatada para absolver o apelante da contravenção penal de vias de fato e, subsidiariamente, requer seja permitido ao apelante o cumprimento de pena no regime aberto, sendo afastada a suspensão condicional do processo e, por fim, o decote do valor fixado a título de reparação por danos em favor da vítima ou pela redução para um
quantum
proporcional.

Consta dos autos, que no dia 26 de julho de 2016, o apelante PAULINO BELARMINO JACÓ, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006, entrou em vias de fato contra a companheira ELYNE MIRANDA DE ARAÚJO, sendo que após discutir com a vítima, apertou com as mãos um dos braços e o pescoço dela.

Consta, ainda, que o apelante agiu impelido por motivo torpe, posto que o fato se deu porque a vítima tomou conhecimento de que ele havia voltado a se relacionar amorosamente com a ex-esposa e, diante disso, lhe cobrou esclarecimentos.

Por esses fatos PAULINO foi denunciado pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006 (Id. 208165774).

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi condenado nas penas do artigo 21, da Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenção Penal), c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples a ser cumprida em regime semiaberto, tendo o magistrado de origem aplicado a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77, do Código penal, pelo período de provas de 02 (dois) anos, considerando o
quantum
da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no art. 78, § 2º, a, b, e c, do Código Penal.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante comporta
parcial provimento
.

Do pleito absolutório:

Verifico da leitura das peças que embora a defesa argumente que
“não ficou comprovada a autoria das vias de fato, não ficou demonstrado que o acusado lesionou a vítima e nem foi comprovada a intenção do acusado em provocar a lesão na vítima, ou seja, não há prova do dolo nem da autoria”
, requerendo sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, entendo que este pleito não merece provimento.

A
materialidade
do crime praticado restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 208465777 – p. 13-14), pedido de providencias protetivas (Id. 208465777 – p. 16-18), bem como pelas declarações da vítima colhidas perante a autoridade policial e em juízo.

A
autoria
também encontra-se incontestável nos autos.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a vítima ELYNE MIRANDA DE ARAÚJO, ao ser ouvida perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, afirmando que o relacionamento com o apelante era conturbado devido ao ciúme do apelante, o que tornava as brigas constantes. A vítima afirmou que ao descobrir que o apelante tinha voltado a viver com a ex-mulher, resolveu voltar para a casa dos pais, sendo que na data dos fatos foi agredida pelo apelante durante a discussão entre o casal, tendo ele a enforcado. Destacou que os filhos presenciaram o fato.

Sob o crivo do contraditório a vítima ratificou as informações prestadas na fase inquisitorial, tendo declarado:

“(...). Vítima: (...). Ele quase me matou na frente da minha filha mais velha, batendo ne mim, por conta ele levou eu e a mulher dele pra mesma cidade e eu descobri, eu fiquei muito brava porque não era a primeira vez que ele mentia pra mim, inclusive, durante o relacionamento, eu conheci ele como Paulo Sérgio Reis, não Paulino Belarmino Jacó, eu era menor de idade, ele mentiu a idade. Quando eu descobri a verdade, eu já tava grávida, na verdade, não foi nem eu, na época foram os meus pais, e eu tava grávida já, meu pai, na época, me colocou pra fora de casa e eu não tinha pra onde ir, também tava muito apaixonada, acabei indo morar com ele nessa situação, só que sempre, por conta da diferença de idade, sempre apertões, empurrões, e nesse dia ele quase acabou me matando, (...), no dia ele quase me matou porque eu, realmente, fiquei muito brava (...).

Promotora de Justiça: quando você disse que ele quase te matou, você pode falar pra gente se foi dessa tentativa de enforcamento ou se houve outras agressões?

Vítima: foi porque na hora que ele tava me enforcando ele falou que ele ia acabar com a minha vida e ele ia ensinar eu respeitar homem e aí, durante que ele tava em cima de mim, ele só saiu por conta que tinha gente passando na frente (...).

Promotora de Justiça: eram constantes, Elyne, as agressões por dele?

Vítima: sim e eu já fiquei trancada 30 dias em casa já, da minha família às vezes chegar e ter que chamar o chaveiro (...).

Promotora de Justiça: e quando foi que você conseguiu sair desse relacionamento abusivo?

Vítima: foi nesse dia, mas eu sempre, financeiramente, dependi dele, financeiramente, mas eu acabei conseguindo na época, a minha irmã me acolheu e me ajudou e eu consegui sair (...), mas, recentemente, (...), tentou novamente uma união forçada, que foi a base de chantagem (...), ele tentou uma reaproximação com a promessa de que tinha mudado e tal (...) e aí começou a chantagear (...).

Promotora de Justiça: você acredita que, em razão de ter vivido tudo isso, de alguma maneira isso te trouxe um abalo emocional, psicológico?

Vítima: sim, durante muito tempo eu não consegui me relacionar com outras pessoas, não conseguia ter outros relacionamentos, eu consegui me relacionar do ano possado pra cá, que eu encontrei uma pessoa muito diferente, mas ao contrário, eu não deixava ninguém se aproximar (...)”. (Id. 208166668).

Por sua vez, o apelante
PAULINO BELARMINO JACÓ
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, negou a prática da contravenção penal, afirmando que a vítima não aceitou o fim do relacionamento, sendo que na data dos fatos os dois conversavam quando a vítima afirmou que queria que o apelante retornasse para Cuiabá, tendo ele afirmado que não seria possível, momento em que a vítima ficou muito nervosa e passou a chutar o painel do veículo. O apelante afirmou que parou o carro, desceu e foi até o lado do passageiro, abrindo a porta e tentando controlar a vítima, asseverando que em momento algum a agrediu.

Importante ressaltar que em casos como o ora analisado a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado no âmbito doméstico, o qual na maioria das vezes é praticado sem a presença de testemunhas, salientando que no caso está devidamente evidenciado que na ocasião dos eventos, o apelante esteve envolvido em agressões físicas contra a vítima, tendo tentado enforcá-la, conforme devidamente demonstrado pelas declarações desta. O apelante não nega que parou o carro e foi tentar controlar a vítima, apenas nega as agressões, todavia, verifica-se elevada consistência nos depoimentos da vítima.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício,
verbis
:

“APELAÇ
ÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
” (N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023) (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 C/C ARTIGO 61 INCISO II, ALÍNEA “E” E “F” C/C ART. O 147 C/C ART. 61 INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III E VII) – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório
(...)” (N.U 0011523-36.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 17/10/2020)
(grifos meus).

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório reunido nos autos, desde as investigações até o fim da instrução processual, bem demonstra a conduta delitiva perpetrada pelo apelante contra a vítima, restando imperiosa, portanto, a manutenção da condenação.

Do afastamento da suspensão condicional da pena:

No que tange ao pleito de afastamento da suspensão condicional do processo para que o apelante cumpra a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, entendo que melhor sorte assiste ao recorrente.

Embora realmente seja possível a aplicação da suspensão condicional da pena prevista no artigo 77, do Código Penal, uma vez que o apelante preenche os requisitos descritos no referido dispositivo legal e as circunstâncias judiciais autorizam a concessão do benefício, se o apelante entende que para ele é mais benéfico o cumprimento da pena de 15 (quinze) dias de prisão simples em regime aberto, não vejo motivo para negar-lhe a escolha, máxime porque o fundamental é a efetivação da reprimenda que lhe foi imposta em razão da prática do ilícito penal por ele praticado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – LAUDO COMPROBATÓRIO DAS LESÕES COMPATÍVEIS COM A PROVA ORAL COLHIDA – INTENÇÃO DE LESIONAR EXTRAÍDA DAS NUANCES DO CASO CONCRETO – CONCESSÃO DE SURSIS – PLEITO NÃO ACOLHIDO – PREJUÍZO AO RÉU – RECURSO DESPROVIDO. Se os elementos de prova constantes nos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que a vítima foi lesionada, de forma intencional, por seu companheiro, descabe falar em absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
Conforme precedentes desta Corte, “não há óbice em afastar o benefício da suspensão condicional do processo, quando ele se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto
” [RAC 0009204-66.2017.8.11.0042]” (grifo meu) (N.U 1001025-60.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

Dessa forma, afasto a suspensão condicional da pena aplicada ao apelante PAULINO BELARMINO JACÓ, determinando o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.

Do decote ou redução do valor da indenização por danos fixada em favor da vítima:

Do mesmo modo, inviável o acolhimento do pedido de afastamento reparação de danos, uma vez que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, sendo assim deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o STJ, em sede de recursos repetitivos, quando sedimentou o Tema 983, firmou o entendimento de que
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação OU da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
e, no caso concreto, o Ministério Público formulou pedido expresso da denúncia.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória (Id. 208165777), entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

Contudo, no que tange o
quantum
fixado (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), entendo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo de interrogatório (Id. 208166667) que exerce a função de contador e percebe cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) como salário mensal, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Assim, apesar da gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que, nada obstante a providência operada nesta instância recursal, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PAULINO BELARMINO JACÓ
para reformar a sentença prolatada e afastar a suspensão condicional da pena aplicada, determinando seu cumprimento em regime aberto, bem como para reduzir o valor da indenização pelos danos causados à vítima em decorrência da infração, fixando-o em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantidos inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024